Tribunal: TJPA
Processo: 0805265-12.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805265-12.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECCIONAL DA CIDADE NOVA

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

INTERESSADO: ALINE CRISTINA DA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, em face de declínio de competência pelo Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar os crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), imputados à investigada. O d. Juizado Especial declinou de sua competência por considerar que a soma das penas máximas extrapola o limite legal de dois anos. O d. Juízo suscitante entendeu, por sua vez, que a conduta se amoldaria apenas ao crime de desacato. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela fixação da competência do Juízo Criminal Comum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar o feito instaurado a partir de termo circunstanciado que imputa, em concurso, os crimes de desobediência e desacato, cujas penas máximas somadas ultrapassam dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei nº 9.099/1995, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, definidas como aquelas cuja pena máxima não ultrapassa dois anos, isolada ou cumulativamente com multa.

4. Em caso de concurso de infrações, a definição da competência deve considerar a soma das penas máximas em abstrato. A eventual incidência do princípio da consunção deve ser apreciada na fase de instrução, não sendo critério apto à fixação da competência.

5. No caso, a soma das penas máximas dos crimes de desobediência e desacato perfaz dois anos e seis meses, afastando a competência do Juizado Especial Criminal e atraindo a competência do Juízo Criminal Comum.

6. Assim, é competente o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA para processar o feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 330 e 331; Lei nº 9.099/1995, arts. 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 530268/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), imputados à Aline Cristina da Silva Pereira.

O feito tramitava originalmente perante o d. Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que declinou da competência ao entender que, diante do concurso de infrações penais e da soma das penas máximas cominadas aos delitos, há extrapolação do limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95, atraindo a competência do Juízo Comum (ID 25599135).

Ao receber os autos, o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua não reconheceu sua competência e suscitou o presente conflito, sob o argumento de que a conduta estaria subsumida, em razão do princípio da consunção, unicamente ao crime de desacato, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos (ID 25599148).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, se pronunciou pela fixação da competência do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para conduzir o feito instaurado a partir de Termo Circunstanciado de Ocorrência destinado à apuração da suposta prática dos crimes de desobediência e desacato, imputados a Aline Cristina da Silva Pereira.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que assiste razão ao d. Juízo suscitado.

Nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei n. 9.099/95, compete aos Juizados Especiais Criminais processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, assim entendidas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, isolada ou cumulativamente com multa.

Em se tratando de concurso de infrações penais, o critério legal de definição da competência deve considerar o somatório das penas máximas em abstrato, na hipótese de concurso material, ou a exasperação, quando se tratar de concurso formal ou crime continuado. Nessa linha:

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PENAS MÁXIMAS QUE SOMADAS SUPERAM DOIS ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. WRIT CONCEDIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas aos delitos, em concurso material, com as causas de aumento que lhes sejam imputadas, igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o montante de dois anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal. 2. Habeas corpus concedido para anular a sentença proferida na Ação Penal 1000494-91.2016.8.26 .0160, devendo os autos principais serem encaminhados para a vara criminal. (STJ, HC 530268/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/12/2019)

No caso em tela, o termo circunstanciado atribui à investigada a prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), cujas penas máximas somadas perfazem dois anos e seis meses.

Ora, a incidência ou não do princípio da consunção é matéria a ser debatida na instrução processual, dependendo de dilação probatória e resguardada ao mérito, de inviável análise na fase inicial da persecução, de modo que, sua eventual aplicação deverá ser aferida no momento oportuno, e não como parâmetro para fixação da competência.

Assim, à luz da imputação constante do termo e do critério objetivo da pena máxima cominada, é de se reconhecer a competência do Juízo Criminal Comum, afastando-se, portanto, a competência absoluta do Juizado Especial Criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo improcedente o presente conflito para declarar competente o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, para processar o feito nº 0824800-74.2023.8.14.0006.

É o voto.

Belém, 27/08/2025